Tribunal: TJMT
Processo: 0008571-18.2019.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008571-18.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FLAVIO NASCIMENTO HILGERT (APELANTE), NILSO JOSE SPIGOSSO (VÍTIMA), HELINTON SILVERIO ALVES - CPF: 031.143.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NASCIMENTO HILGERT - CPF: 014.503.401-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NO SUCESSIVO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DA PENA BASE – VIABILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO HC 559.940] – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA QUE ACOMPANHA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO REAJUSTE DA REPRIMENDA – SENTENÇA QUE COMPORTA REPAROS – RECURSO PROVIDO.”

“[...]a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
(STJ – AgRg no HC 559.940/SP).

Com o reajuste da reprimenda a fração guardou a devida proporcionalidade com a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de FLÁVIO NASCIMENTO HILGERT contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal nº. 0008571-18.2019.8.11.0064, (Cód.696201) julgou procedentes os pedidos vertidos na denúncia e condenou-o pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, convertida por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. (Sentença -Id. 67298461)

Inconformado com a sentença, em suas razões, requer, em síntese: 1) pela redução da pena base, uma vez que o critério usado pelo Magistrado fere o princípio da individualização da pena e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; 2) a pena de multa deve ser reduzida, tendo em vista que a quantidade de dias-multa fixada na sentença não guardou correspondência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (ID. 6729847)

Em sede de contrarrazões, a acusação rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento ao apelo. (Id. 67298475)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
, a fim de readequar a pena imposta ao recorrente, operando-se a redução do
quantum
na primeira fase da dosimetria, para patamar justo e proporcional, e, consequentemente, a retificação das demais fases dosimétricas, inclusive da pena de multa, na ementa assim sintetizada: (Id. 71747451)

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – TENDO A PENA-BASE SIDO APLICADA DE MANEIRA EXACERBADA (01 ANO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL), MISTER É A SUA REDUÇÃO PARA PATAMAR JUSTO E PROPORCIONAL; B) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA APLICADA GUARDA PROPORÇÃO COM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de FLÁVIO NASCIMENTO HILGERT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.67297479)

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 20h00min, em via pública, próximo à empresa “Yara Fertilizantes”, localizada no Anel Viário, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados FLÁVIO NASCIMENTO HILGERT e HELINTON SILVERIO ALVES, em união de desígnios, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima N. J. S. Restou apurado que, na referida data e período, a polícia militar foi acionada para comparecer ao local acima mencionado e, quando lá chegou, encontrou os denunciados, bem como o veículo caminhão Scania, cor azul, placa ISI-0420, sendo utilizado para o transporte do cavalo trator marca Volvo, cor branca, placa OBN-4879, e cinco galões, sendo que dois deles estavam abastecidos com óleo diesel, totalizando 100 litros desse combustível, avaliado em R$360,00 (auto de fl. 44). Ao serem indagados sobre a origem do combustível, o denunciado FLÁVIO confessou que o havia retirado do cavalo trator, placa OBN-4879, pertencente à empresa Centro-Oeste Guincho, onde trabalha como motorista e que o denunciado HELINTON faria o transporte e a venda do óleo diesel subtraído, para posterior divisão do valor auferido entre ambos. Apurou-se também que o denunciado FLÁVIO trabalhava como motorista na empresa Centro-Oeste Guincho há mais de 03 (três) anos, gozando, assim, da confiança da vítima N. J. S., proprietária da empresa. Já o denunciado HELINTON, embora também tenha trabalhado para a mesma empresa por um curto período de 01 (um) mês, por ocasião dos fatos já havia mais de 90 (noventa) dias que tinha sido demitido. Diante da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária Civil e, após realização da audiência de custódia, houve decretação da prisão preventiva apenas do denunciado HELITON, que é reincidente, enquanto que FLÁVIO foi colocado em liberdade mediante o cumprimento de condições. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.º, incisos II e IV, do Código Penal. Por fim, da análise dos antecedentes criminais restou apurado que o denunciado HELINTON SILVÉRIO ALVES é reincidente, pois possui condenação pelo crime de roubo majorado nos autos da guia de execução criminal n.º 3800- 70.2014.811.0064 (Código n.º 620658).Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DO MATO GROSSO denuncia FLÁVIO NASCIMENTO HIL GERT como incurso no artigo 155, §4.º, incisos II e IV c.c art. 29, ambos do Código Penal e HELINTON SILVERIO ALVES como incurso no artigo 155, §4.º, incisos II e IV c.c art. 61, inciso I c.c art. 29, todos do Código Penal [...]”(Sic.)

A sentença julgou procedente a ação para condenar o recorrente nos exatos termos da denúncia.

Insurge-se o recorrente pela revisão da dosimetria estabelecida.

Para adequada análise do pedido, transcrevo a sentença, em síntese:

“[...]”JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FLÁVIO NASCIMENTO HILGERT nas penas do art. 155, §4º, II e IV do Código Penal do Código Penal e o réu HELINTON SILVERIO ALVES nas penas do art. 155, §4º, IV do Código Penal todos do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena do acusado Flávio Nascimento Hilgert.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Existem duas circunstâncias, o concurso de agentes e o abuso de confiança. O primeiro será usado para qualificar o delito e o segundo deve ser ponderado neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 03 (três) anos de reclusão e em 70 (setenta) dias-multa.

Não há agravantes. Existe uma atenuante, a confissão espontânea, assim atenuo a pena em 06 (seis) meses e 30 dias-multa. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, restando
a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 40 (quarenta) dias multa.

[...]

3.4. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal fixo o regime aberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado Flávio.

[...]

3.5. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Considerando que as penas são inferiores a 04 (quatro) anos e que as condições impostas no art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis somente ao condenado Flávio, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 01 (um) salário mínimo a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor.[...]”

Na primeira fase da dosimetria, procedeu o Juízo sentenciante à análise de cada circunstância judicial, valorando negativamente a vetorial relativa às ‘circunstâncias do crime’, fixando, assim, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, portanto, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal pelo delito, cuja pena-base é de 02 (dois) anos de reclusão (art. 155, § 4º, II e IV do CP).

Com efeito, a doutrina de José Antônio Paganella Boschi acerca da pena-base, assim dispõe:

"[...] A pena-base é quantificada sempre visando-se a otimizar o ideal de necessidade e de suficiência da pena e as ferramentas de que se utiliza o juiz acham-se elencadas no mesmo dispositivo legal que consagra esse ideal: o art. 59 do CP. [...] a individualização da pena é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento. [...] De acordo com essa linha de raciocínio, nada haveria de estranho se dois juízes fossem apreciar hipoteticamente um mesmo caso e individualizassem penas-bases ligeiramente diferente, embora trabalhando com os mesmos autos, com a mesma prova e com as mesmas variáveis! Embora chegando a resultados distintos seria impossível afirmar que um decidiu correta, e o outro, incorretamente, também porque o magistrado, ao julgar, exterioriza seu sentimento sobre o caso e o faz consoante a sua ideologia, sua visão de mundo, transplantada para a sentença sob os mais variados fundamentos, muitos deles de natureza retórica, tão válidos quanto os fundamentos legais, doutrinários ou jurídicos [...]"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a propósito:

“[...]a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
(AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020).

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. [...] - Habeas corpus não conhecido.”
(HC 480.012/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Não destoa do entendimento acima, a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INCISOS II E IV – CRIME CONTINUADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E MEIO FRAUDULENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES – DOSIMETRIA DA PENA – PENABASE – AUMENTO INIDÔNEO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA REDIMENSIONADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O liame subjetivo necessário para configurar a incidência da qualificadora do concurso de pessoas ficou demonstrado pelas palavras das vítimas e testemunhas, bem como pelas imagens de circuito interno de TV. De rigor a manutenção da qualificadora do inciso II do §4º do art. 155 do CP, uma vez que o apelante tentou distrair a vendedora, a fim de consumar o delito. "(...)
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. (...)”
(STJ, PExt no HC 511.798/SP).”
(N.U 1001510-94.2020.8.11.0051 CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (Negritou-se)

Assim, a inexistência de fundamentação idônea à elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, bem como este Tribunal, leva ao conhecimento da tese defensiva para modificar a fração.

Destarte, constato que a sentença comporta reparos
e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª fase – Partindo da pena mínima, mantenho a circunstâncias do concurso de agentes e o abuso de confiança nos termos estabelecidos; o primeiro, usado para qualificar o delito e o segundo sopesado nesta fase, contudo, promovo o reajuste na fração de aumento implementada para 1/6 (um sexto) a teor dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ; assim, fixo a basilar em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa;

2ª fase – Nesta fase, conservo o reconhecimento da confissão espontânea
[art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP]
, conduzindo a intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa;

3ª fase – Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, mantido o regime aberto.

Assim, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44, §2º do Código Penal, mantenho as restritivas de direito impostas, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46, do Código Penal, a segunda, no pagamento de pena pecuniária, na forma do artigo 43, inc. I, do Código Penal.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, registro que, com o reajuste da reprimenda esta guardou a devida proporcionalidade com a pena imposta.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação em benefício de FLÁVIO NASCIMENTO HILGERT, para redimensionar a individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021